Tribunal: STF
Processo: HC 199095
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 
    II - No caso em análise, não obstante se alegue a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, não verifico na espécie a existência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, considerando o encarceramento cautelar mantido em desfavor do Agravante, desde o dia 17/12/2019, notadamente em razão das particularidades da causa, a exemplo da diversidade de crimes e quantidade de pessoas supostamente envolvidas nas condutas delitivas, em exame, nesse sentido, consignou a eg. Corte de origem que: "[...]Paciente foi preso no dia 17/12/2019 e que a Denúncia foi oferecida no dia 31/01/2020, em desfavor de nove réus. Informou que a Denúncia foi recebida no dia 14/02/2020, ocasião em que as prisões já decretadas foram mantidas. Noticiou, que oito,dos nove réus, já apresentaram defesas preliminares, sendo que um dos acusados foi citado por edital e o processo foi, então, desmembrado em relação à ele", havendo que se considerar, ainda, a situação atual de pandemia de COVID19, que tem afetado os trâmites processuais. Portanto, não se reconhece desídia dos órgãos estatais na conclusão do feito, sendo que o Juiz condutor tem empreendido esforços para sua conclusão, não havendo que se falar em constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo. 
    III - No que se refere à alegação de que a medida constritiva de liberdade imposta em desfavor do Agravante padece de ausência de contemporaneidade, no ponto, tenho que não há constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via, eis que, consoante se dessume dos autos, não obstante alegue a Defesa a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão, a necessidade de prisão cautelar; in casu, restou devidamente embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados, ao tempo de sua decretação, notadamente em virtude de que, conforme relatado, "o que motivou a decretação da prisão preventiva do Paciente foi a gravidade concreta das condutas criminosas que lhes são imputadas. Como não há notícias de alteração acerca de tais imputações, obviamente, as condutas continuam sendo graves e, logo, aptas para justificar a manutenção da prisão ", tendo ressaltado o eg. Tribunal a quo que: "a Denúncia aponta que o Paciente seria o gerente de uma organização criminosa liderada por um indivíduo que, mesmo preso em outro Estado da Federação, transmite ordens à sua companheira, que conta com a ajuda direta do Paciente. Ele ainda seria a pessoa responsável pela distribuição das drogas, cobrança dos valores provenientes da venda de entorpecentes, mediante, segundo o Ministério Público, “ameaças de punições físicas, surras e espancamentos, aos que desobedecerem, instituindo o nominado tribunal do crime", não havendo que se falar, no caso, em ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a imposição da constrição cautelar. 
    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. "
    (RHC 141.165-AgRg/BA, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante busca, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116- -AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski.
    Contudo, na hipótese em apreço, em que pese o paciente esteja preso cautelarmente desde o dia 17/12/2019, não vislumbro transcurso de prazo desarrazoado apto a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, considerando, sobretudo, as peculiaridades do caso.
    Nesse contexto, destaco o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado: 
    “Embora se admita que, abstratamente, um prazo de 11 (onze) meses para, efetivamente, iniciar uma instrução criminal seja um prazo longo, de uma análise casuística, não se pode concluir o mesmo. É que, conforme relatado, se trata de uma Ação Penal em face de nove réus, o que, decerto, exige a prática demais atos procedimentais e, consequentemente, causa mais delongas ao feito, sem que isso importe, contudo, em constrangimento ilegal. Portanto, considerando o tempo de prisão, a multiplicidade de réus e, ainda, as particularidades do caso concreto, não se vislumbra desídia do Juízo processante, demora da acusação ou ofensa ao princípio da razoabilidade, razões pelas quais o voto é no sentido de indeferir o pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo" (com meus grifos).
    Esse o caso, observa-se que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito (nove réus, no caso), justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato já afastado no presente caso. Nesse sentido: (HC 180.860-AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; HC 108.010/PE, Ministra Cármen Lúcia; HC 115.873/RS, Ministro Ricardo Lewandowski). 
    Por seu turno, no que concerne à tese de ausência de contemporaneidade da prisão, os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores estão em consonância com jurisprudência pacífica desta Corte Superior no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 95.024/SP, Ministra Cármen Lúcia)
    A esse respeito, cito a seguir trecho do acórdão impugnado: 
    “(...) o Paciente seria o gerente de uma organização criminosa liderada por um indivíduo que, mesmo preso em outro Estado da Federação, transmite ordens à sua companheira, que conta com a ajuda direta do Paciente. Ele ainda seria a pessoa responsável pela distribuição das drogas, cobrança dos valores provenientes da venda de entorpecentes, mediante, segundo o Ministério Público, “ameaças de punições físicas, surras e espancamentos, aos que desobedecerem, instituindo o nominado tribunal do crime" (com meus grifos).
    Portanto, a presença de indícios de que o paciente integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da manutenção da prisão cautelar. Nesse mesmo sentido a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte:HC 191.396/CE, Ministro Marco Aurélio; HC 189.118/DF, Ministro Edson Fachin; HC 177.697, Ministra Cármen Lúcia. 
    Anoto, por fim, que não há como prosperar argumento de que caberia ao juiz apontar fatos novos para indeferir o pedido de revogação da prisão, sobretudo porque é inerente do próprio pedido de revogação de prisão preventiva que seja acompanhado de provas de fatos novos capazes de comprovar a prescindibilidade da custódia cautelar. 
    Com efeito, é ônus exclusivo da parte interessada instruir devidamente a petição, não estabelecendo de modo diverso o § 1º, do art. 315 do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/19. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator